Tribunal: STF
Processo: ARE 1562867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 60/2009. ADMISSÃO NO CARGO ANTERIOR A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E ANTES DA POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO FÁTICA. CONTINUIDADE LABORAL. LEI Nº 13.681/18. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A Emenda Constitucional nº 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.” 



    2. A redação dada pela EC nº 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: [a] os servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em 31/12/1981 (arts. 18, parágrafo único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo governo do Estado (em até 50% do pessoal) e [b] os servidores públicos que foram regularmente admitidos a partir de 01/01/1982 até a data de 15/03/1987 (posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais.



    3. A União regulamentou o enquadramento dos servidores abrangidos pelo art. 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/09) por meio da MP 660, de 24/11/2014 (convertida na Lei 13.121/2015), que alterou a Lei 12.800/2013, suprimindo desta a menção às datas de 1º de março 2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º de janeiro de 2014 (para os demais servidores), termos iniciais para o pagamento de remunerações conforme o Plano de Classificação de Cargos do Quadro em Extinção do Ex-Território Federal de Rondônia.



    4. Ou seja, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais e infralegais e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos financeiros – observado o limite inicial de 1º/03/2014 (para os integrantes da carreira de magistério) e 1º/01/2014 (para os demais servidores).



    5. A mais recente Lei nº 13.681/18, ao regulamentar a EC nº 98/2017, revogou inteiramente a Lei 12.800/13 e estendeu o direito à transposição a diversas outras categorias de servidores públicos, incluindo os servidores que foram admitidos originariamente por contratos de trabalho, seja por tempo determinado ou indeterminado e, posteriormente, tiveram seu vínculo funcional alterado, seja administrativamente ou em razão de aprovação em concurso público (para o mesmo cargo, para cargo equivalente ou para a mesma carreira), desde que não tenha havido interrupção no vínculo funcional, sendo este o caso dos autos.



    6. In casu, a parte autora foi contratada, no regime celetista, pelo Governo do Estado de Rondônia em 15/06/1986, tendo rescindindo seu contrato em 19/09/1989, tomando posse em cargo idêntico ao que ocupava anteriormente. Não houve interrupção fática do vínculo laboral da servidora com o Governo de Rondônia, sendo certo que a impetrante se manteve trabalhando no mesmo cargo de Professora de forma contínua, se enquadrando, portanto, na previsão do art. 2º, inciso IX, da Lei 13.681/18 e fazendo jus, assim, à transposição.



    7. Ressalta-se que o direito à transposição reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio através da Lei 13.681/2018 impõe a observância das regras previstas nessa lei quanto a apuração do posicionamento do servidor nas tabelas remuneratórias do quadro federal em extinção dos ex-Territórios Federais, quanto à composição de sua nova remuneração e quanto a data de produção dos efeitos financeiros da transposição, que deve corresponder à data de publicação do ato de transposição, conforme determinado pelo já citado art. 4º, §4º, da Lei 13.681/18.



    8. Apelação da parte autora provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que a União proceda à imediata transposição da parte autora, fixando o termo inicial da obrigação de pagamento das diferenças remuneratórias em 01/03/2014, se integrante das carreiras de magistério, e de 01/01/2014 para os demais servidores, em consonância com o disposto no art. 2º da Lei nº 12.800/2013.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT (com redação dada pela EC nº 60/2009); 9º da EC nº 79/2014; e 2º, § 2º da EC nº 98/2017.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente